Tribunal: TJSP
Processo: 1028662-94.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO. PRETENDIDA LIBERAÇÃO DE IMÓVEL E VEÍCULO BLOQUEADOS EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INADMISSIBILIDADE – CONSTRIÇÃO QUE NÃO RECAIU SOBRE BENS DA EMBARGANTE, MAS SOMENTE SOBRE AQUELES PERTENCENTES AO RÉU DA AÇÃO DE IMPROBIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.